Tribunal: TJPA
Processo: 0800523-93.2024.8.14.0091
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800523-93.2024.8.14.0091

RECORRENTE: ANGELO RIBEIRO GUIMARAES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800523-93.2024.8.14.0091

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ÂNGELO RIBEIRO GUIMARÃES

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO M. C. MENDO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDA CAUTELAR PESSOAL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE COM LESÃO CORPORAL CULPOSA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA CNH. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Ângelo Ribeiro Guimarães contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra que indeferiu pedido de revogação da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir, imposta em audiência de custódia no contexto de liberdade provisória. O recorrente havia sido preso em flagrante por conduzir caminhão supostamente sob influência de álcool e colidir com obstáculo, causando lesões a um frentista. Alegou que não estava embriagado e que a suspensão da habilitação comprometeria sua atividade agrícola, que depende de deslocamento por veículo.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a revogação da medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, imposta ao recorrente com base no art. 294 do CTB, diante das alegações de inocorrência de embriaguez e prejuízo à atividade laboral.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 294 do CTB autoriza o juízo criminal, em qualquer fase do processo, a suspender a habilitação para dirigir como medida cautelar para a garantia da ordem pública, quando houver indícios de prática de infração que envolva risco à coletividade.

4.

A manutenção da medida cautelar é justificada pela gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, que conduzia veículo automotor com indícios de embriaguez, resultando em lesão corporal e estando com a CNH vencida desde 2022.

5.

A condição de o recorrente depender da direção para atividade laboral não afasta a aplicação da medida, sendo este fator, inclusive, apontado como agravante no que diz respeito à necessidade de proteção da coletividade.

6.

A decisão combatida demonstrou fundamentação idônea e proporcionalidade na imposição da medida, conforme precedentes jurisprudenciais que autorizam a suspensão cautelar da habilitação em casos análogos, inclusive quando há reiteração de conduta ou violação anterior à legislação de trânsito.

7.

A jurisprudência é pacífica quanto à legitimidade da suspensão cautelar da CNH como forma de prevenção e resguardo da ordem pública em casos de direção sob influência de álcool e acidentes com lesão.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão cautelar do direito de dirigir, nos termos do art. 294 do CTB, é medida legítima e proporcional quando há indícios de prática de infração de trânsito com potencial lesivo à ordem pública.

2.

A necessidade de dirigir para fins laborais não impede a imposição da medida, sobretudo quando a atividade pressupõe maior responsabilidade no trânsito.

3.

A imposição de medida cautelar deve ser mantida quando devidamente fundamentada e baseada em fatos concretos que justifiquem a sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 294; CTB, art. 303, §2º; CP, art. 163.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, RSE nº 5006755-34.2022.8.21.0030, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, j. 09.03.2023; TJMG, Rec em Sentido Estrito nº 1.0056.18.002638-9/001, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 05.02.2019; TJMG, Rec em Sentido Estrito nº 1.0481.15.003483-5/001, Rel. Des. Furtado de Mendonça, j. 12.07.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800523-93.2024.8.14.0091

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ÂNGELO RIBEIRO GUIMARÃES

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO M. C. MENDO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ÂNGELO RIBEIRO GUIMARÃES
contra decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra,
o qual indeferiu de revogação da medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Consta dos autos, que o recorrente foi preso em flagrante no dia 13/06/2024, por volta das 14:30 horas, por ter em tese praticado o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Segundo apurado, o apelante ao conduzir um caminhão no posto de combustível "Redenção", na Vila União, em Salvaterra, colidiu com obstáculo, atingindo o frentista Cláudio Nazareno dos Santos, causando-lhe lesões corporais.

Em audiência de custódia, o Juízo concedeu liberdade provisória ao recorrente mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, entre elas a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e a proibição de

obtenção de sua renovação pelo tempo que durar a ação penal, nos termos do art. 294 do CTB.

O recorrente requereu a revogação da suspensão da habilitação para dirigir, alegando que não estaria embriagado no momento do fato, tendo ingerido bebida alcoólica somente no dia anterior e que os sinais clínicos atestados no exame de embriaguez seriam decorrentes de trabalho exaustivo e insolação, por fim sustenta que a suspensão da habilitação prejudicaria sua atividade laborativa, já que necessita dirigir para se deslocar até o local de sua produção rural de abacaxis e para escoar referida produção.

Em suas razões recursais, o recorrente reitera os argumentos apresentados no pedido de revogação, acrescentando críticas à fundamentação da decisão recorrida e afirmando que não é motorista profissional.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

No caso sob “judice” faz-se necessário a transcrição da decisão do Juízo monocrático ora combatida, “in verbis”:

“(...) Trata-se de pedido de revogação ou substituição de Medidas Cautelares Diversas da Prisão, formulado pela Defesa. Instado a se manifestar, o MP se manifestou desfavorável ao pedido.

Dos autos, nota-se que, pela decisão de ID 117620341, de 14/06/2024, foram deferidas medidas cautelares diversas da prisão consistentes em:

a) Comparecimento a todos os atos, sempre que intimado;

b) Proibição de deixar a comarca, sem prévia autorização do Juízo;

c) Proibição de frequentar bares, boates e estabelecimentos congêneres;

d) Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, ficando ainda proibida a obtenção de sua obtenção/renovação pelo tempo que durar a ação penal ou até ulterior deliberação, nos termos do art. 294 do CTB;

e) Proibição de condução de veículo automotor;

Consta nos autos que o acusado foi preso em flagrante por ter praticado em tese, os delitos previstos nos art. 303, §2º, do CTB e 163, do CP. Consta que, além do acusado estar conduzindo veículo automotor sob suposta influência de álcool, ele está com CNH vencida desde o ano de 2022.

Em sua manifestação, a Defesa pugnou pela revogação ou substituição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão PROIBIÇÃO DE DEIXAR A COMARCA, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO E SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, FICANDO AINDA PROIBIDA A OBTENÇÃO DE SUA RENOVAÇÃO PELO TEMPO QUE DURAR A AÇÃO PENAL OU ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 294 DO CTB.

Considerando que a saída da comarca se dá em razão de trabalho realizado na comarca de Belém, altero a medida cautelar de proibição de deixar a comarca para que conste com a seguinte redação: PROIBIÇÃO DE DEIXAR A COMARCA POR PRAZO SUPERIOR A 15 DIAS, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO.

No entanto, mantenho inalterada a medida de suspensão da habilitação e proibição de obtenção de renovação, eis que se trata de medida proporcional e o fato de o acusado trabalhar na direção de veículo, em verdade, com mais razão se torna necessária a medida, nos termos do julgado a seguir:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. No caso, o recorrente foi preso em flagrante na prática do crime de embriaguez ao volante. Após pagamento da fiança arbitrada, no valor de R$ 1.100,00, determinada a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor. Em relação a atividade laboral como motorista, embora, em tese, comprovada pelo recorrente, não enseja, por si só, o afastamento da medida cautelar de suspensão da permissão para dirigir veículo automotor. O STF já sedimentou entendimento no sentido de que a medida de suspensão da permissão do direito de dirigir não somente é constitucional, como, igualmente, proporcional, tendo em vista que, justamente pelo labor como motorista profissional, o agente que assim procede produz ainda mais riscos aos demais motoristas e pedestres. A Corte Suprema ainda dispõe acerca de questão relevante ao presente feito, no sentido de que a medida ora impugnada pelo impetrante é decorrência da previsão contida no preceito secundário da norma inscrita no artigo 306 do CTB. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 50067553420228210030 SÃO BORJA, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 09/03/2023, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2023)

Assim, DEFIRO, em parte, o pedido formulado pela Defesa apenas para que conste como uma das medidas “PROIBIÇÃO DE DEIXAR A COMARCA POR PRAZO SUPERIOR A 15 DIAS, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO” ao invés de “proibição de deixar a comarca, sem prévia autorização do juízo”.

Mantenho inalterada as demais medidas cautelares pelos mesmos fundamentos da Decisão que a determinaram.

Intime-se a defesa do teor dessa Decisão.

Defiro o pedido de oitiva de CLAUDIO NAZARENO DOS SANTOS pela autoridade policial.

Indefiro o pedido de oitiva do proprietário do Posto de Gasolina, eis que não tem correlação com a investigação acerca de autoria e materialidade do crime ora investigado.

Ademais questões relativas a prejuízos patrimoniais caberá às próprias partes tomar as medidas que julgarem cabíveis.

Oficie-se a Autoridade Policial via PJe, para no prazo de 30 dias, promover diligências no sentido de que, seja ouvido CLAUDIO NAZARENO DOS SANTOS a respeitos dos fatos.

Após, junte-se a CAC atualizada em nome do investigado, bem como certifique se ele já foi beneficiado nos 05 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo.

Data da assinatura eletrônica. (...)”

Inconformada, a Defesa recorreu, pugnando pela reforma da mencionada decisão,
pugnando pela revogação da suspensão da habilitação para dirigir, alegando que não estaria embriagado no momento do fato, tendo ingerido bebida alcoólica somente no dia anterior e que os sinais clínicos atestados no exame de embriaguez seriam decorrentes de trabalho exaustivo e insolação, por fim sustenta que a suspensão da habilitação prejudicaria sua atividade laborativa, já que necessita dirigir para se deslocar até o local de sua produção rural de abacaxis e para escoar referida produção.

Pois bem, em que pesem os argumentos apresentados, entendo que não há como acolher a pretensão manejada, pois, ao contrário do alegado, a decisão foi proferida em consonância com os preceitos legais que regem a matéria, razão pela qual deve ser mantida.

É certo que o artigo 294 da Lei 9.503/97 autoriza o Juiz, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção, com o escopo de garantir a ordem pública.

No presente feito, o Magistrado de primeiro grau considerou que além dos delitos cometidos de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (artigo 303, §2º, do CT) e de dano (artigo 163 do CP), o recorrente na ocasião de sua prisão estava sob efeito de álcool e tinha plena consciência que não poderia dirigir, muito menos ainda, porque estava com sua carteira de habilitação suspensa desde o ano de 2022, sustentando sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública.

Com efeito, tais circunstâncias justificam a imposição da medida cautelar de suspensão da habilitação, diante da necessidade de resguardar a segurança do próprio recorrente e a de terceiros.

Cabe por oportuno ressaltar, se o motorista for flagrado novamente dirigindo embriagado durante o período de suspensão, a CNH pode ser cassada por dois anos, exigindo a realização de um novo processo para obter a habilitação, contudo, foi o que ocorreu no caso concreto, eis que o recorrente estava com sua habilitação suspensa desde 2022, mesmo assim, dirigia veículo automotor.

Importante consignar que a aplicação da medida de suspensão da habilitação, em especial no presente caso, visa coibir a prática de novas infrações de trânsito, resguardando, portanto, a ordem pública, estando presentes o “fummus boni iuris” e o “periculum in mora”.

Assim, diante das peculiaridades do caso e tendo a decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau demonstrado de forma concreta os motivos da decretação da medida cautelar de suspensão da habilitação, necessária a sua manutenção.

Vejamos a jurisprudência a seguir colacionada:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO QUE DECRETOU A SUSPENSÃO CAUTELAR DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE INDICAM A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. I - Demonstrado pelas circunstâncias do caso concreto que a suspensão cautelar da habilitação para dirigir veículo automotor é necessária para a ordem pública e a segurança da coletividade, impõe-se a decretação da medida excepcional". (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0056.18.002638-9/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/02/2019, publicação da sumula em 13/02/2019).

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PENAL - ART. 306 DO CTB - SUSPENSÃO CAUTELAR DA HABILITAÇÃO - NECESSIDADE - REITERAÇÃO. - Nos termos do art. 294 do CTB, sendo necessária para garantir a ordem pública, o juiz pode, a qualquer tempo, determinar a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. - É imperiosa a suspensão cautelar da CNH daquele que já foi anteriormente flagrado na direção de veículo automotor com sinais de embriaguez. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0481.15.003483-5/001, Relator (a): Des.(a) Furtado de Mendonça, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/07/2016, publicação da sumula em 22/07/2016)

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão ora combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 02/10/2025